Tribunal: TJDFT
Processo: 0016102-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0016102-38.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Compulsando os autos, observa-se que fora protocolizada petição pela COMISSÃO DOS APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO DE PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DO DF em que requerem o cumprimento da decisão colegiada proferida nesta ação constitucional e concessão de tutela cautelar. Narram condutas adotadas no âmbito do Tribunal de Contas que, em seu sentir, afrontam a deliberação do Conselho Especial. Destacam a realização pela Polícia Civil do Distrito Federal de Curso de Formação Profissional para contemplar tão somente dois candidatos, sem contemplar os demais aprovados no concurso, lesados pelos vícios da prova de títulos. Pediram a concessão de medida liminar para determinar ao Diretor Geral da PCDF e ao Instituto Americano de Desenvolvimento- IADES que realizem a convocação de todos os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, que estiveram sob o crivo da prova de títulos, para o curso de formação profissional. No mérito pugnam que seja determinado o cumprimento do acórdão proferido. Indeferi a medida cautelar. Posteriormente, as representantes da comissão de aprovados da primeira etapa do concurso, peticionaram nos autos informando que em conformidade com o que foi decidido no acórdão 1096580, não se pode falar em encerramento do prazo do certame, como previsto no Edital no 66, de 01 de agosto de 2018 que prorrogou sua validade por 01 (um) ano a contar do vencimento. Aduzem que como o certame foi questionado no judiciário e com ordem declarada para revisão dos atos em dissonância com a legalidade, o Edital acima mencionado alterou não só a ordem classificatória, mas também o próprio deslinde do concurso público com o resultado final, retificações e homologação. Afirmam que deve ser aplicada a Lei 6.488/2020, que acrescenta o art. 16-A à Lei no 4.949/2012, no sentido de que “Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados.” Requereram que Ariadne de Almeida Branco Oliveira e Clara Wandenkolck Silva Aragão, sejam consideradas inclusas no concurso público cujo Edital de regulação no 01/2016 – Perito Criminal da PCDF – e não eliminadas, uma vez que o certame se encontra com prazo vigente; Em seguida, a COMISSÃO DOS APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO peticionou nos autos mais uma vez, quando em suma, tecem considerações quanto à disposição orçamentária previamente analisada pelo órgão competente quando da instauração do certame e publicação do respectivo Edital; a Lei 6.488/2020 e a vigência plena do concurso; a Lei Distrital no 6.166/2018 e nomeações além das vagas previstas no edital inicial; a comprovação da necessidade do serviço público para o cargo em tela. Requerem o recebimento do pedido de cumprimento de sentença para que seja reconhecida a vigência do certame, que os candidatos que ainda não fizeram o Curso de Formação Profissional não sejam considerados eliminados pela cláusula de barreira (em respeito à Lei 6.488/2020 e ao Acórdão ID 1096580), insinuando obrigação de não-fazer à Administração Pública e obrigação de fazer no sentido de imputar à Polícia Civil do Distrito Federal a necessidade de publicação de Edital no Diário Oficial do DF com a recolocação dos candidatos na condição de não eliminados; Por fim, requerem que os candidatos pleiteantes, terceiros interessados no presente processo, sejam aproveitados no certame diante de reconhecida e manifesta necessidade do serviço público e da disponibilidade orçamentária, como determina a Lei 6.166/2018; A Procuradoria do Distrito Federal apresentou manifestação requerendo seja rejeitada a pretensão dos requerentes. É o relatório. Decido. O pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado com base no mandado de segurança 0016102-38.2017.8.07.0000, que denegou a segurança, uma vez que a “cláusula de barreira” inserida após a avaliação de títulos, restringiu o número de candidatos previsto no edital para prosseguir na etapa seguinte ao certame e, indiretamente, atribuiu àquela natureza eliminatória, de forma a ofender a orientação do STF, que lhe impõe caráter unicamente classificatório. Confira a ementa do respectivo acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2016. DECISÃO No 2528/2017 NOS AUTOS DO PROCESSO 7628/2016. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM. CLÁUSULA DE BARREIRA EM ETAPA POSTERIOR À AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ITENS 18.1 E 19.12. ANTINOMÍNIA EDITALÍCIA. SOLUÇÃO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FASE ACESSÓRIA/CLASSIFICATÓRIA. 1. Ao inserir a cláusula de barreira em etapa posterior à avaliação de títulos, o Edital no 1/2016, do Concurso de Perito Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, mesmo que indiretamente, acabou por atribuir natureza eliminatória à prova de títulos. 2. A antinomínia editalícia admite apenas uma solução administrativa compatível com a Constituição da República. A prova de títulos em concursos públicos somente possui natureza classificatória (jamais eliminatória). 3. "As provas de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública brasileira, qualquer que seja o Poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória, prestando-se apenas para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação do certame, consoante se extrai, a contrario sensu, do art. 37, II, da Constituição da República." Precedentes do STF: AI no 194.188-AgR, relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 30/03/1998, DJ 15-05-1998 - MS 32074/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 2.9.2014). 4. Ordem denegada.Maioria (Acórdão 1096580, 20170020152926MSG, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 387) Há de se asseverar que o prazo de validade do certame não foi objeto de apreciação quando da análise do mérito do Mandado de Segurança e, consequentemente, não pode ser alegado em fase de cumprimento de sentença. É cediço que, no cumprimento de sentença, o julgador deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. Ademais, deve se respeitar o princípio da segurança jurídica e da preclusão, conforme preconiza o artigo 507 do Código de Processo Civil: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” De acordo com o Edital no 66, de 01 de agosto de 2018, o prazo de validade do certame expirou em 01 de setembro de 2019, de modo que não se aplica aos autos à Lei 6.488/2020, a qual prevê aplicação apenas aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação. Ainda que assim não fosse, a interpretação pleiteada pelos requerentes implicaria em extrapolação do prazo do concurso. A nova determinação faria com que o certame se estendesse por mais de dois anos, uma vez que a primeira turma já tomou posse e a homologação deve ser considerada a partir desta, já que o Edital foi composto de 8 fases, divididas em duas etapas. Nesse sentido, apenas para exemplificar, traremos o entendimento do Ministério da Economia, que embora não aplicável aos concursos do DF, reafirma o entendimento de que não implica o cabimento do pedido. Confira-se: Art. 9o O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, e passará a contar da publicação da homologação ou da homologação da primeira turma, no caso de certames organizados em duas etapas. (INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, DE 27 DE AGOSTO DE 2019). Por fim, destaco julgado deste Egrégio Tribunal, dispondo sobre o prazo de validade do concurso público: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. (...). II. Fora da possibilidade de prorrogação prevista no artigo 37, inciso III, da Constituição Federal, não é juridicamente viável qualquer tipo de ampliação do prazo de validade do concurso público. Acórdão 1202892, 07050605720188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto aos demais pedidos para que os candidatos que não fizeram o curso de formação não sejam considerados eliminados e aproveitados no certame, mantenho o entendimento exarado quando da análise da medida liminar no sentido de que não restaram comprovados os alegados prejuízos aos candidatos nomeados por força da liminar ou àqueles que deixaram de ser convocados para o curso de formação por meio do Edital no 70 de 10-5-2019. Mostra-se inviável neste momento processual, assim como o foi na primeira fase do “mandamus”, determinar a produção de prova imprescindível para fins de esclarecer a controvérsia agora estabelecida entre a comissão dos aprovados na primeira etapa do concurso de perito criminal- de que a Polícia Civil do DF não contemplou todos os candidatos aprovados quando do cumprimento da ordem mandamental- e a informação trazida pela Polícia Civil do DF de que, após a devida correção das notas, se apurou haver tão somente dois candidatos eliminados erroneamente do concurso, face o contido na redação originária do item 19.12, sendo eles os candidatos Aliny Clawdy Mota Ribeiro e Vítor Batista Gomes Silva, já convocados para o curso de formação. Insta frisar, novamente, que o candidato eliminado pode vir a buscar eventual direito em demanda autônoma, com possibilidade de ampla instrução probatória. Pelo exposto, indefiro o pedido. Publique-se e Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de agosto de 2020 13:55:40. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva